Tribunal: STF
Processo: HC 211778
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edmur Pereira de Oliveira, em favor de Igor Darlan Teixeira Conceição, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 711.298/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “IGOR DARLAN TEIXEIRA CONCEIÇÃO alega sofrer constrangimento ilegal diante do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Nesta impetração, a defesa pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que a imposição da negativa de substituição feriram o dever de motivação das decisões judiciais.” (eDOC 6)



    No STJ, a ordem foi denegada em 16.12.2021. O paciente não recorreu.



    Nesta Corte, o impetrante requer 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 155, § 4º, I, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 



    A Corte estadual deu provimento ao apelo ministerial apenas para reconhecer a causa de aumento do repouso noturno, fixando a pena em 2 anos de reclusão, no regime semiaberto. 



    A sentença aplicou a pena nos seguintes termos: 



    [...] Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, relevando, a par de antecedentes criminais de Igor e Thiago, a reprovabilidade exacerbada ao tentarem saquear bens da casa de um recém-morto, mediante escalada e arrombamento, a pena-base é fixada um quarto acima da mínima legal, ou seja, em dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de doze dias multa. 



    Reincidentes, os réus Igor e Thiago, na segunda fase aumento suas penas em um quinto, alcançando três anos de reclusão e catorze dias-multa, mantida a pena-base em relação a Alessandro. 



    Observando o iter criminis percorrido, pulando o muro, arrombando janela, separando mas não conseguindo os agentes nadaretirar de dentro da casa devido à pronta atuação dos milicianos, reduzo as penas em metade, tornando-as definitivas em um ano e seis meses de reclusão e pagamento de sete dias-multa para Igor e Thiago, e um ano e trêsmeses de reclusão e o pagamento de seis dias-multa para Alessandro. 



    Ponderadas as circunstâncias judiciais, não fazem jus os réus à substituição da pena privativa de liberdade por penasalternativas, devendo os reincidentes iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto e o primário no regime aberto. [...] (fls. 21-22) 



    O acórdão, por sua vez, ao chancelar a sentença neste ponto, aduziu que, "em relação a Igor e Thiago, não bastasse as circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível ainda a substituição dapena privativa de liberdade por restritivas de direitos por expressa vedação legal, nos termos do inc. II, do art. 44, do Estatuto Repressivo" (fl. 42). 



    Com efeito, o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecendentes e circunstâncias do crime) impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do não preenchimento do art. 44, III, do CP.” 



    In casu, foi reconhecida a reincidência do paciente, bem como desvalorada circunstância judicial, a demonstrar ausência de ilegalidade na fixação de regime mais gravoso e na vedação da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, verbis:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Não há teratologia a autorizar a indevida supressão.



    Ante exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente